Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEIDIANE DA SILVA CARVALHO DE SOUZA. em face a despacho da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou pedido de reconsideração de decisão anterior e que havia indeferido pedido de homologação de acordo. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e “determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF da Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações; receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” Preparo regular sob ID 43937611. É o relatório. Decido. Na origem, a agravante ajuizou ação de conhecimento com pedido de revisão de contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária. O pedido foi julgado improcedente e a sentença transitou em julgado aos 14/10/2022. Após o arquivamento definitivo dos autos, a autora peticionou comunicando ao juízo que as partes haviam celebrado acordo e requereu a homologação. O pedido foi rejeitado em decisão proferida nos seguintes termos: “Cuidaram os autos de ação revisional com consignação em pagamento julgada improcedente, com improcedência confirmada pelo TJ em sede de apelação, certificado o devido trânsito em julgado. Determinado seu arquivamento (id 139872632), o feito só deve ser desarquivado para cumprimento de sentença, acaso assim deseje o antigo réu (visto condenação da autora em custas e honorários). Destarte, este juízo nada tem a dispor acerca de petição para homologação de transação, tanto por se encontrar o feito extinto (id 139785184), quanto por ter objeto (o acordo) estranho aos autos (por mais que o contrato de financiamento do automóvel seja comum à inicial e ao acordo, o objetivo da ação era rever cláusulas supostamente abusivas/ilegais, ao passo em que o acordo busca solver o contrato de financiamento). Destarte, qualquer valor em sede de acordo extrajudicial deve ser trabalhado diretamente e exclusivamente entre as partes. Intimem-se e, após, retornem os autos ao arquivo definitivo.” Essa decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 16/12/2022. Em 09/01/2023, a autora requereu a reconsideração da decisão, o que não foi acolhido: “Indefiro o pedido de reconsideração, mantenho a manifestação anterior por seus próprios fundamentos. Intimem-se e, após, retornem os autos ao arquivo definitivo.” O despacho foi disponibilizado no DJ-e no dia 31/01/2023, considerando-se publicado no dia 01/02/2023. Instada a se manifestar quanto a eventual intempestividade do agravo protocolado aos 27/02/2023, a autora colacionou cópia do despacho que rejeitou o pedido de reconsideração e apontou ser este o objeto do recurso. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Ainda que se entendesse que o objeto do recurso seja a primeira decisão e que não colheu o pedido de homologação do acordo, o agravo de instrumento é intempestivo, posto que protocolado somente em 27/02/2023, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator